Tribunal: TJDFT
Processo: 0704766-05.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DE ALUGUÉIS. ABUSO DE DIREITO DO LOCADOR. IMPEDIMENTO DE ACESSO DO LOCATÁRIO AO IMÓVEL LOCADO. RETENÇÃO DE BENS. CONDUTA ARBITRÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar ao autor o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais, decorrentes da retenção dos pertences do autor como meio de compelir o pagamento de aluguel em atraso.
2. Na espécie, evidencia-se que o réu, locador, agiu com abuso de direito ao impedir que o autor, locatário, entrasse no apartamento locado e tivesse acesso a seus pertences até que quitasse o aluguel em atraso.
3. Ainda que a cobrança se justificasse em razão do inadimplemento do autor, o réu deveria ter buscado os meios legais para obter tal resultado, fosse a mera ação de cobrança, fosse a ação de despejo cumulada com cobrança ou mesmo uma notificação extrajudicial.
4. A atuação arbitrária do réu, na espécie, é apta a macular os direitos de personalidade do autor e caracteriza o dano moral indenizável. Nesse contexto, deve ser mantida a condenação a reparar os danos morais experimentados pelo autor.
5. Sobressai, no caso, que o autor ficou sem acesso a seus documentos pessoais, a suas roupas, ao seu material de higiene pessoal e todos os demais pertences que se encontravam no apartamento que estava locando, por quase 4 (quatro) meses (ID 39246675).
6. A Lei n. 8.245/91 prevê que é obrigação do locador “garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado” (art. 22, II, da Lei). Embora a locação possa ser desfeita pela falta de pagamento (art. 9o, III, da Lei), é certo que ela ainda vigia quando da conduta arbitrária do réu.
7. No que tange ao montante fixado em sentença, contudo, tem-se que este merece adequação, ao se analisar a situação econômica do réu, cuja hipossuficiência restou demonstrada nos autos, sendo ele idoso (com 80 anos de idade), aposentado por invalidez e que tem o aluguel de seu imóvel como forma de complementação de sua renda.
8. Assim, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$1.700,00 (mil e setecentos reais) para o autor, a título de reparação por dano moral, o que equivale a 4 (quatro) meses de aluguel, pouco mais do que o período em que o autor ficou privado de seus bens.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o montante da condenação ao valor 1.700,00 (mil e setecentos reais), com correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.